Tribunal: TJDFT
Processo: 0722214-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO. NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. ABANDONO. PRESSUPOSTO. PROCESSUAL. INTERESSE. AUSÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE. FORMAS. REPETIÇÃO. DESNECESSÁRIA.
1. A ausência de manifestação do autor após intimação para dar andamento ao processo caracteriza abandono do processo nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. A inércia do credor fiduciário em indicar endereço para a localização do bem inviabiliza o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão ou a conversão do feito, de modo que configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo e perda superveniente do interesse processual consoante o art. 485, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil.
3. O princípio da instrumentalidade das formas não pressupõe a concessão de oportunidades ilimitadas para manifestação das partes, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação excessivamente prolongada do processo.
4. Apelação desprovida.